Tribunal: TJDFT
Processo: 0703421-21.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ART. 485, IV, DO CPC. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIDAS. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSÁRIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. PREQUESTIONAMENTO.
1. A parte autora foi intimada para promover o recolhimento das custas intermediárias e anexar ao processo eletrônico a guia de custas e respectivo comprovante de pagamento, sob pena de extinção do feito. Ante a inércia do apelante em atender ao comando judicial, correta a extinção do processo, nos moldes do inciso VI do artigo 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
2. A intimação pessoal para dar andamento ao feito não é requisito nas hipóteses previstas nos incisos IV e VI do artigo 485 do Código de Processo Civil.
3. A extinção do feito – com base no art. 485, IV, do CPC - não desprestigia aos princípios do CPC, nem aos fins sociais perseguidos pela lei, isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução, sendo incabível a aplicação de tais princípios para justificar o descumprimento de determinação judicial. Oportuno, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito
4. Para fins de prequestionamento, basta que a matéria seja efetivamente examinada no Tribunal de origem.
5. Apelo desprovido.